Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-45.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000031-45.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS APELADO: SINEL TOME DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo banco contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro e o pagamento de indenização por danos morais. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a instituição financeira cumpriu seu ônus de provar a autenticidade da assinatura da consumidora no contrato impugnado (Tema 1.061/STJ); (ii) a apresentação de comprovantes de TED é suficiente para demonstrar o recebimento dos valores pela autora; e (iii) é cabível a condenação à restituição em dobro e aos danos morais. III. Razões de decidir 3. Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor. 4. O banco agravante, ao manifestar desinteresse e recusar-se a custear a perícia grafotécnica determinada pelo juízo, não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, II, CPC), o que gera a presunção de veracidade da alegação de fraude. 5. Os comprovantes de TED, por si sós, são documentos unilaterais e insuficientes para provar que a consumidora efetivamente recebeu os valores, especialmente diante da ausência de perícia nos contratos e da falta de comprovação da titularidade da conta de destino. 6. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). 7. A restituição em dobro é devida, pois os descontos indevidos ocorreram após 30.03.2021, marco fixado pelo STJ no EAREsp nº 676.608-RS, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Os danos morais estão configurados, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa afetam sua subsistência e dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) proporcional. IV. Dispositivo 9. Agravo Interno não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000031-45.2022.8.05.0082, em que figura, como agravante, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e, como agravado, SINEL TOMÉ DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.